Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-55.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Município de Itatiba – Exercícios de 2015 e seguintes – Atribuição do valor venal do imóvel por meio de ato administrativo - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Município de Itatiba – Exercícios de 2015 e seguintes – Atribuição do valor venal do imóvel por meio de ato administrativo - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça – Impossibilidade de cobrança de valor mínimo – Sentença mantida – Recurso improvido.